Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BARULHO EXCESSIVO. CARACTERIZADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, poderá o juiz conceder, total ou parcialmente, os efeitos da tutela de urgência, desde que exista probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em caso de prova inequívoca de emissão de ruídos que prejudicam as residências próximas ao estabelecimento da ré, correto o deferimento de medidas para compelir a parte que se abstenha de permitir ou realizar barulho excessivo em horário incompatível com o permitido por lei.
3. É legítima majoração de multa diária se não comprovado cumprimento de liminar deferida.
4. Recurso conhecido e não provido.